Tribunal: CARF
Processo: 13888.901897/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901897/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.173 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CARBINATTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face da
não
homologação
da
Declaração
de
Compensação
-
Dcomp,
de
no
15333.70871.111104.1.3.04-9185.
Transmitida em 11/11/2004, a declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi
emitido o Despacho Decisório em 18/07/2008, rastreamento no 775575665 (fl.8),
assinado pelo titular da unidade de jurisdição do Contribuinte.
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito, o seu valor
integral foi utilizado para a extinção do débito de Cofins referente ao período de
apuração 30/11/2002, código de receita 2172, conforme consta do campo 3 do próprio
Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901897/2008-60
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901897/2008-60

Cientificada da decisão em 30/07/2008, bem como da cobrança do débito declarado no
PER/Dcomp, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade em 22/08/2008,
alegando que apresentou DCTF retificadora em 19/08/2008 para o período de apuração
de 30/11/2002 (fls. 9/15).
Defende que a existência do crédito é proveniente da Lei Federal no 10.485, de
03/07/2002, que determina alíquota zero para o PIS e Cofins.
Anexa cópia do PER/Dcomp no 15333.70871.111104.1.3.04-9185, do Pedido de
Cancelamento do PER/Dcomp no 34661.14000.111104.1.8.04-6860 e cópia do
PER/Dcomp no 32478.95147.051203.1.2.04-9809.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901897/2008-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de contribuição COFINS, código de receita 2172, do período de apuração de novembro de 2002,
por conta de não ter usufruído dos benefícios concedidos pela Lei no 10.485, de 03/07/2002, que
determinou alíquota zero para o PIS e Cofins.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
restituição, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901897/2008-60

Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das
declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo da
contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Quanto ao mérito do direito creditório alegado a decisão recorrida assim se
manifestou:
Informa que providenciou a entrega de DCTF retificadora em 19/08/2008 e que seu
crédito é oruindo da Lei no 10.485, de 03/07/2002, “que determina alíquota 0 (zero)
para PIS e Cofins”.
A Lei no 10.485, de 03/07/2002, e alterações posteriores, que dispõe sobre a incidência
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, delimita no art. 3o, § 2o que ficam
reduzidas a zero as alíquotas dessas contribuições, relativamente à receita bruta auferida
por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos mencionados no
caput desse artigo e no art. 1o da citada Lei.
Em que pese que o objeto social da empresa, conforme o contrato social, seja o
comércio atacadista e varejista de acessórios para veículos, e, em tese, estaria submetida
ao que dispõe a Lei no 10.485, de 2002, a manifestante não apresentou documentos e
registros contábeis que comprovem efetivamente o direito que alega possuir.
De fato, as declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte,
desacompanhadas dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para
comprovar os fatos relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.173 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901897/2008-60

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital